Tribunal: TCU
Processo: 043.436/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4165/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.436/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hugo Leonardo Madeira (XXX.001.462-XX); Jose Gilmar Pinheiro (XXX.845.316-XX); Jose Ricardo de Medeiros Barbosa (XXX.218.867-XX); Juliana Moreira Del Fiaco (XXX.393.211-XX); Laerton Braz de Lima (XXX.788.764-XX); Luciana Aparecida Lima de Farias (XXX.028.793-XX); Luciano Henrique de Aragao Lima (XXX.072.174-XX); Marcia Harumi Kuwakino Barboza (XXX.636.811-XX); Marcio Rodrigues Simoes (XXX.747.668-XX); Richard da Costa (XXX.366.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.